Tribunal: TJSP
Processo: 2248333-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Cédula de crédito bancário – Decisão que impôs multa de litigância de má-fé ao exequente por requerer o prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do v. acórdão proferido em agravo de instrumento ao qual havia sido concedido efeito suspensivo – Litigância temerária bem reconhecida – Decisão mantida – Recurso improvido - Maioria de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Cédula de crédito bancário – Decisão que impôs multa de litigância de má-fé ao exequente por requerer o prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do v. acórdão proferido em agravo de instrumento ao qual havia sido concedido efeito suspensivo – Litigância temerária bem reconhecida – Decisão mantida – Recurso improvido - Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248333-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
FIBRA S/A, é agravado ADEMIR PINESSO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 2o julgador que dava provimento e declara.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40984
AGRV. No: 2248333-04.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (14a V. Cív. Central)
AGVTE.: Banco Fibra S. A. (Exqte.)
AGVDO.: Ademir Pinesso (Exctdo.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Cédula de
crédito bancário – Decisão que impôs multa de litigância de má-
fé ao exequente por requerer o prosseguimento da execução,
independentemente do trânsito em julgado do v. acórdão
proferido em agravo de instrumento ao qual havia sido
concedido efeito suspensivo – Litigância temerária bem
reconhecida – Decisão mantida – Recurso improvido - Maioria
de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Fibra S. A., em execução por título extrajudicial (cédula de
crédito bancário repasse de recursos externos em moeda estrangeira no
0297214 de 02.12.2014, no valor de US$3.623.753,12, fls. 21/40 dos
autos originários) movida em face de Ademir Pinesso contra r. decisão
de fls. 712 dos autos originários que, considerando ser incontroverso o
fato de que ao agravo no 2264844-14.2018.8.26.0000 fora concedido o
efeito suspensivo, o que torna necessária a certidão do trânsito em
julgado da decisão para que ocorra o prosseguimento do feito, condenou
o exequente ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da
execução, por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I e 81 do
CPC.
Alega o agravante, em resumo, que (1) ao agravo de
instrumento no 2264844-14.2018.8.26.0000 interposto pelo executado
em face da r. decisão que, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de
bem de família, mantendo, assim, a penhora do imóvel de matrícula
61.165 do 1o CRI da Comarca de Campo Grande-MS bem como
indeferiu o pedido de suspensão da execução, ancorado no deferimento
da recuperação judicial da empresa avalizada Produzir Agropecuária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ltda., foi concedido o efeito suspensivo, todavia, o referido recurso foi
julgado, razão pela qual não mais subsiste a suspensividade ordenada
devendo a execução prosseguir normalmente, (2) a r. decisão vergastada
violou o disposto no artigo 1.008 do CPC, (3) ademais, os embargos de
declaração e o recurso especial interpostos em face do v. acórdão
proferido nos autos do agravo de instrumento no
2264844-14.2018.8.26.0000
foram,
respectivamente,
improvido e
inadmitido, inexistindo óbice ao prosseguimento da execução e (4) a
multa imposta deve ser afastada ou, subsidiariamente reduzida (fls.
1/22).
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, ficando denegado o impacto ativo, dispensaram-
se informações e o executado apresentou contraminuta (fls. 132/186).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. Ao que se extrai dos autos, o executado, ora
agravado, interpôs o AI 2264844-14.2018.8.26.0000 em face da r.
decisão de fls. 462/463 dos autos originários, mantida em embargos de
declaração (fls. 489 dos autos originários), que, dentre outras
providências, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de bem de
família, mantendo, assim, a penhora do imóvel de matrícula 61.165 do
1o CRI da Comarca de Campo Grande-MS bem como indeferiu o pedido
de suspensão da execução, ancorado no deferimento da recuperação
judicial da empresa avalizada, Produzir Agropecuária Ltda., ao qual foi
atribuído o efeito suspensivo por decisão exarada por este Relator, em
13.12.2018 (fls. 610 dos autos de origem).
A despeito disso, o banco agravante, mesmo ciente
da concessão do efeito suspensivo (fls. 611 dos autos de origem),
insistiu no prosseguimento da execução, opondo recursos infundados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 614/617 e 684/685 dos autos originários), o que ensejou o seu
enquadramento nas condutas temerárias descritas no artigo 80, I e V ,
do CPC, ensejando a correta imposição da penalidade respectiva, a teor
do art. 81 do Diploma Processual de Regência.
O fato do AI 2264844-14.2018.8.26.0000 ter sido
julgado (provido em parte) por esta C. Câmara em sessão realizada em
08.04.2019, momento no qual cessou a suspensividade outrora
concedida, não tem o condão de eximir o agravante dos atos por ele
anteriormente praticados, que deram ensejo ao reconhecimento da
prática de litigância de má-fé, porquanto, induvidosamente, fora mesmo
afrontada a suspensividade então vigorante.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44640
Agravo de Instrumento no 2248333-04.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Fibra S/A
Agravado: ADEMIR PINESSO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Examinando-se os autos principais, vê-se que o
Banco às fls. 674, requereu o prosseguimento do feito, em razão
do
julgamento
do
agravo
de
instrumento
no
2264844-14.2018.8.26.000, e juntou o documento de fls. 675-681
(cópia do acórdão).
Todavia, a decisão de fls. 682, determinou que o
exequente trouxesse a certidão do trânsito em julgado do arresto,
ou que se aguardasse a comunicação oficial do resultado.
O Banco ingressou com embargos de declaração
(fls. 684-685), sustentando que o prosseguimento da execução,
não poderia ficar condicionado ao trânsito em julgado do acórdão.
A nobre magistrada ao julgar os embargos de
declaração (fls. 712 dos originais), salientou que fora concedido
efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sendo necessária a
certidão de trânsito em julgado para o prosseguimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução.
Em tais condições, a r. decisão entendeu que o
recorrente infringiu o artigo 80, inciso I do CPC e impôs a multa
do artigo 81.
Data máxima vênia, não era caso de imposição
de multa por litigância de má-fé, pois, o Banco, tão somente,
sustentou que com o julgamento do agravo de instrumento no
2264844-14.2018.8.26.000, a execução deveria prosseguir, pois,
eventual recurso a ser interposto, pela parte contrária, (no caso
Recurso Especial ), não teria efeito suspensivo.
Assim,
o
exequente
apenas
submeteu
à
apreciação do Egrégio juízo a quo, uma questão de direito, não se
tipificando a litigância de má-fé.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso para afastar a aplicação da pena por
litigância de má-fé.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
113F869C
5
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
B2990DD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2248333-04.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.